Tribunal: STF
Processo: ARE 1235250
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE FORNECIMENTO DE INSUMO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DISPONIBILIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Norte decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA EM FRALDAS DESCARTÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS” (fl. 1, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 14).



    3. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário pela União. Este supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática da repercussão geral (Temas 6 e 793) (e-doc. 22).



    4. Em juízo positivo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 6 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TEMA 6 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 566.471). FORNECIMENTO DE FRALDAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA RATIFICAÇÃO OU RETRATAÇÃO DO JULGADO, EM FACE DE JULGAMENTO DO STF. HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ” (fl. 1, e-doc. 36).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais rejeitados (e-doc. 34).



    5. O recurso extraordinário interposto por Guido Emanuel de Oliveira Firmino representado por Lidiano Firmino Bezerra foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    6. O agravante argumenta que, “no caso presente, a decisão da Turma Recursal, ao negar o fornecimento de fraldas descartáveis para o Recorrente, portador de PARALISIA CEREBRAL + HIDROCEFALIA (CID G 91) + MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO CÉREBRO (CID 1 04), com quadro de encefalopatia crônica, configura violação direta ao Art. 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, e impõe a responsabilidade do poder público em assegurar o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (fl. 2, e-doc. 30).



    Ressalta que “o entendimento do acórdão recorrido violou diretamente dispositivo constitucional, impondo-se o juízo positivo de admissibilidade” (fl. 6, e-doc. 30).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República e assevera que o “acórdão recorrido deu provimento aos Recursos Inominados interpostos pela União, Estado do Rio Grande do Norte e Município de Mossoró, para julgar improcedente o pedido, com base no julgamento do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 33).



    Destaca que, “conforme assinalado pelo Relator, ‘O julgado deste Colegiado não foi afetado, portanto, pelo julgamento do Tema 6 do STF, uma vez que o recurso repetitivo tratou apenas do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não sendo esse o caso dos autos’” e que “preenche todos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STF (Recurso Extraordinário 566.471 – Tema 6) para a concessão do tratamento pleiteado” (fl. 7, e-doc. 33). 



    Pede “a reforma do v. acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Norte, ante flagrante contrariedade/violação ao Artigo 196 da CF/88, julgando-se procedente o pedido formulado à Petição Inicial” (fl. 10, e-doc. 33). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    Cumpre afastar o óbice acolhido na decisão agravada, por ter natureza constitucional a controvérsia posta nos autos.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Logo, este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    9. Consta dos fundamentos da sentença:



    “Trata-se de ação especial, com pedido de tutela antecipada, proposta pela parte autora em face da UNIÃO, do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e do MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, em que se pleiteia o fornecimento de FRALDAS DESCARTÁVEIS, na forma e quantidade prescritas pelo médico. 



    Observo não merecer acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos entes réus, por ser a saúde competência comum aos entes federados, reclamando uma ação conjunta no propósito de cumprir o dever estatal consubstanciado na Constituição Federal, como se extrai das prescrições legais (...).



    Diante do exposto, chega-se à conclusão de que o Poder Judiciário poderá intervir na execução de políticas públicas específicas do Executivo, quando estiverem delineadas constitucionalmente e a sua omissão comprometer a eficácia de direitos constitucionais. É o que ocorre no caso concreto, pois há omissão em fornecer medicamento essencial à recuperação de saúde do paciente, sob o risco de morte iminente. (...)



    No caso dos autos, restou comprovado que a parte autora é portadora de encefalopatia, hidrocefalia, mal-formações cerebrais e epilepsia secundária, tendo sido indicado pelo(a) médico(a) que a acompanha, o uso de fraldas descartáveis, sob pena de ocorrência de infecção, assaduras e escaras, vez que não possui adequado controle dos esfíncteres (anexo 4).



    Com efeito, nos termos da Portaria n. 184, de 3 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil, o SUS custeia parte do valor de fraldas geriátricas, no entanto, só estariam disponíveis às pessoas acima de 60 anos, e de todas as informações prestadas nos presentes autos, extrai-se que a parte autora teve seu direito negado.



    O Município Réu se nega a fornecê-las, sob a alegação de que não realiza fornecimento de fraldas descartáveis. Já a negativa da UNICAT/SESAP se fundamenta na afirmação de que o estado não fornece de fraldas descartáveis infantis (anexo 5).



    Interessante destacar a seguinte decisão monocrática do STF que estendeu o subsídio às fraldas no Programa de Farmácia Popular também aos portadores de deficiência, como é o caso do autor: (...).



    Diante deste cenário, em que foi confirmada a necessidade do fornecimento do insumo de forma permanente, bem como configurado que, a despeito de ser este fornecido pelo SUS, não foi facultado o acesso da parte demandante ao aludido produto, nem parcialmente, conforme Portaria n. 184/2011, do Ministério da Saúde, merece guarida o pedido inicial. 



    À vista de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, e confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, para condenar a União, o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Mossoró a fornecer FRALDAS DESCARTÁVEIS, de acordo com prescrição médica, para auxiliar no tratamento da parte autora GUIDO EMANUEL DE OLIVEIRA FIRMINO, representado por LIDIAno Firmino Bezerra” (fls. 1-28, e-doc. 5).



    9. A Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte manteve a sentença nos seguintes termos:



    “O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos três entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, de forma que qualquer deles pode ser demandado para tanto (RE 607381-AgR).



    Tratando-se de obrigação solidária dos três entes federativos, o Juiz, no instante da execução da decisão, poderá direcionar a ordem e compelir a cumprir a obrigação, quanto ao fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos, tanto à União, quanto o Estado e o Município, cabendo ao magistrado, na condução do processo, procurar o caminho que possibilite a efetivação do direito reconhecido pela decisão judicial e não aquele que atenda os interesses administrativos secundários dos entes públicos envolvidos. (...)



    Na hipótese em tela, como dito, a situação não é de discussão sobre a concessão judicial de tratamento não incorporado, mas de simples desabastecimento. A situação, nesse caso, passa a ser vista sob outra ótica, pois apenas naqueles casos em que o custo do tratamento impõe a limitação numérica deste há de ser avaliada se a condenação judicial implica quebra ao princípio da isonomia ou tratamento mais favorecido. Tal não ocorre na presente demanda, em que não se pretende o avanço de fila ou um tratamento mais benéfico, mas apenas a regularização do fornecimento de insumo que integram o SUS.



    Na situação em apreço, ademais, a prova técnica (anexo 4) demonstrou a necessidade do fornecimento do insumo de saúde requerido pelo autor, menor de idade e portador de encefalopatia, hidrocefalia, mal-formações cerebrais e epilepsia secundária, não havendo plausibilidade na restrição etária imposta pelos entes públicos para o atendimento demandado.



    Isso porque a dispensação das fraldas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil não é feita de forma gratuita, mas sim a custo reduzido (90% de desconto), de modo a evidenciar a existência de resistência à pretensão autoral, que consiste no fornecimento gratuito das fraldas. Ademais, as fraldas são fornecidas para idosos, o que não é o caso do autor.



    Assim, não se mostra razoável que seja negada a dispensação de fraldas, comprovadamente imprescindíveis, tão somente porque tal insumo não se encontra descrito na lista de dispensação da UNICAT e o município de Mossoró não tem programa de fornecimento de fraldas descartáveis (anexo 5). Precedente desta Turma Recursal: Autos n. 0507039-70.2016.4.05.8401, relator Francisco Glauber Pessoa Alves, presentes ainda os juízes Carlos Wagner Dias Ferreira e Eduardo Sousa Dantas, sessão de 19/07/2017.



    Há, portanto, direito a ser tutelado em benefício do autor, pelo que nego provimento aos recursos inominados. 



    No que concerne, por fim, à alegação de excesso de execução provisória pelo Município, com consequente requerimento de devolução de quota-parte devida pela União, tenho que tal irresignação não merece guarida, posto que o entendimento firmado acerca da responsabilidade solidária na prestação de assistência à saúde autoriza o direcionamento da execução para quaisquer dos entes federados, em prol da efetividade do direito reconhecido” (fls. 1-5, e-doc. 12).



    10. No caso em exame, em juízo positivo de retratação, mesmo reconhecendo que “o julgado deste Colegiado não foi afetado, portanto, pelo julgamento do Tema 6 do STF, uma vez que o recurso repetitivo tratou apenas do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não sendo esse o caso dos autos”, a Turma Recursal de origem cassou o acórdão anterior proferido “para dar provimento ao recurso da parte ré, julgando improcedente o pedido da parte autora”. Confiram-se os trechos do julgado recorrido:



    “Trata-se de processo em que, após julgamento de recurso inominado da parte ré por este Colegiado, foi determinado o sobrestamento dos autos até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471 pelo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 6). Ao julgar o mérito da questão, o STF fixou a seguinte tese: (...).



    O julgado deste Colegiado não foi afetado, portanto, pelo julgamento do Tema 6 do STF, uma vez que o recurso repetitivo tratou apenas do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não sendo esse o caso dos autos.



    Na sessão recursal de 13/11/2024, entretanto, este Colegiado definiu, por maioria de votos, que os exames, cirurgias e insumos pleiteados judicialmente também seriam analisados de acordo com o Tema 6 do STF. 



    Isso posto, ressalvado o meu entendimento de que não se trata de caso albergado pelo Tema 6 do STF, destaco que, no presente feito, as fraldas pleiteadas pela parte autora não são ofertadas gratuitamente pela rede pública de saúde, não tendo a parte demonstrado a indispensabilidade da prescrição, de acordo com as exigências previstas no mencionado Tema 6 do STF.



    Hipótese de retratação para dar provimento ao recurso da parte ré, julgando improcedente o pedido da parte autora” (fls. 2-4, e-doc. 36).



    É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).



    Registre-se, também, que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 da repercussão geral, este Supremo Tribunal observou que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”.



    Assim, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos (Temas 6 e 1.234), mas de tratamento médico para fornecimento de insumo de fraldas descartáveis disponibilizado pelo SUS, como afirmado no julgado recorrido, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral.



    No caso dos autos, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte não observou o que decidido no Tema 793 da repercussão geral. Então se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados. Assim, houve desacato ao decidido no Tema 793 da repercussão geral ao negar o fornecimento das fraldas descartáveis à parte demandante e cassar o julgado proferido antes, pelo qual se reconhecera que “a situação não é de discussão sobre a concessão judicial de tratamento não incorporado, mas de simples desabastecimento” e que, “na presente demanda, em que não se pretende o avanço de fila ou um tratamento mais benéfico, mas apenas a regularização do fornecimento de insumo que integram o SUS”, e concluiu que, “na situação em apreço, ademais, a prova técnica (anexo 4) demonstrou a necessidade do fornecimento do insumo de saúde requerido pelo autor, menor de idade e portador de encefalopatia, hidrocefalia, mal-formações cerebrais e epilepsia secundária, não havendo plausibilidade na restrição etária imposta pelos entes públicos para o atendimento demandado”. 



    Embora tenha sido realçada a responsabilidade solidária dos entes federados, na espécie, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento do ente público que deverá prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por ser possível o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como estabelecido no Tema 793 da repercussão geral.



    11. Esclareça-se que, ainda que fosse o caso de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, o que não se verifica na espécie, pelos julgados proferidos, para cassar o entendimento exarado anteriormente, o Tribunal de origem deve demonstrar a irregularidade ou ilegalidade da recomendação ou não de incorporação do tratamento na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec. É que, nos termos dos julgados deste Supremo Tribunal, deve o Tribunal de origem, em exercício de atribuição específica conferida pela lei, informar que o caso concreto refere-se ao tema de repercussão geral e também realizar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com a necessária observância dos requisitos postos nos paradigmas.



    12. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a parte recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado até reexame do julgado, em observância ao Tema 793 da repercussão geral.



    13. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, mantido o fornecimento determinado pelo juízo de origem até o reexame da matéria (pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte), observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 793 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora